Tribunal: TJSP
Processo: 1017115-65.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de imóvel entre particulares – Coautores que venderam imóvel, recebendo outro como parte de pagamento – Vício oculto – Infestação de cupins – Improcedência – Insurgência – Alegação de que: i) houve cerceamento de defesa; ii) a perícia foi inconclusiva; iii) a infestação existia há mais de dois anos, a contar da celebração do negócio; iv) os

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – Compra e venda de imóvel entre particulares – Coautores que venderam imóvel, recebendo outro como parte de pagamento – Vício oculto – Infestação de cupins – Improcedência – Insurgência – Alegação de que: i) houve cerceamento de defesa; ii) a perícia foi inconclusiva; iii) a infestação existia há mais de dois anos, a contar da celebração do negócio; iv) os corréus agiram de má-fé – Descabimento – Perícia que considerou o laudo de biólogo – Preliminar rejeitada – Princípio da conservação dos contratos – Infestação que acometeu apenas uma parede/armário e o batente da porta do banheiro – Dedetização posterior que resolveu o problema – Inexistência de comprometimento da estrutura do imóvel – Vício que não tornou o bem impróprio para uso – Inteligência do art. 441 do Código Civil – Ausência de má-fé – RECURSO IMPROVIDO.